Tribunal: TJSP
Processo: 2318701-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL – Pretensão inicial da autora voltada à proteção de seu direito à saúde, a partir da condenação do Estado ao fornecimento de CANABIDIOL com vistas ao adequado tratamento de "FIBROMIALGIA" (CID 10M79.7) da qual é portadora - Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL – Pretensão inicial da autora voltada à proteção de seu direito à saúde, a partir da condenação do Estado ao fornecimento de CANABIDIOL com vistas ao adequado tratamento de "FIBROMIALGIA" (CID 10M79.7) da qual é portadora - Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão de reforma – Admissibilidade - Fundamento relevante associado ao risco de ineficácia da medida – Preservação do direito constitucional à saúde – Dever do Poder Público de fornecer os medicamentos e insumos àqueles que necessitam – Inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS - Fármaco que, embora não possua registro na ANVISA, teve sua importação recentemente disciplinada e autorizada pela agência reguladora – Inteligência da tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE 1.165.959 - Presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida antecipatória na origem, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 – MULTA COMINATÓRIA – instrumentos de coerção indireta que podem e devem ser impostos em detrimento da Fazenda Pública em caso de descumprimento da ordem judicial para fornecimento de tratamento indispensável à saúde do cidadão (STJ, Tema 98, REsp no 1.474.665-RS) - Decisão agravada reformada - Recurso da autora provido.